Tribunal: TJSP
Processo: 1010270-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010270-33.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INDIANA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, é apelado BANCO BRADESCO
- S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1010270-33.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23560 KK 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1010270-33.2018.8.26.0100
APELANTE: INDIANA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
APELADO: BANCO BRADESCO - S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23560
APELAÇÃO. Gratuidade judiciária requerida por ocasião da
interposição da apelação. Indeferimento. Decurso de prazo sem
recolhimento do preparo correlato. Deserção decretada. APELO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença proferida a fls. 267/281, cujo relatório adoto, que julgou
improcedentes os pedidos principais e subsidiários, atribuindo os encargos
sucumbenciais à autora.
Irresignada,
apela
a
requerente,
requerendo,
de
proêmio, a concessão do benefício da justiça gratuita. Preliminarmente,
alega a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa,
não cabimento do julgamento conforme o estado do processo e ausência de
fundamentação. No mérito, aduz a nulidade do leilão extrajudicial. Pugna
pela restituição dos valores excedentes entre o valor da arrematação e o
montante da dívida. Afirma que não recebeu o termo de quitação.
Contrarrazões às fls. 375/383.
Monocraticamente
foi
indeferida
a
benesse
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1010270-33.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23560 KK 3/3
assistência judiciária gratuita à apelante, bem como o pedido alternativo de
parcelamento das despesas processuais (fl. 391), decisão mantida por esta C.
Câmara (fls. 499/502 - Agravo Interno no 1010270-33.2018.8.26.0100/50000).
O novo pedido de gratuidade judiciária foi indeferido
(fls. 509/510), decisão aclarada a fls. 534/537.
É o relatório.
O apelo não deve ser conhecido.
Afinal, a gratuidade judiciária não foi deferida à
apelante e a mesma não colacionou aos autos o devido preparo recursal.
Destarte, considerando-se que não cumprido o disposto
no § 2o, do art. 101, do CPC1, decreto a deserção, não conhecendo do apelo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, nos termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
1 § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao
recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento
do recurso.